Tribunal: TJBA
Processo: 0360381-29.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0360381-29.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA

APELADO: MOISES FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
TIAGO MAIA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.
NEGATIVA DE EMBARQUE DE CADEIRANTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela empresa de transporte coletivo contra sentença que a condenou ao pagamento de danos morais em razão da negativa de embarque de passageiro cadeirante, sob a alegação de falha no serviço prestado pelo motorista, que não possuía a chave para utilização do elevador.

II.
A alegação do Apelado, sustentada por boletim de ocorrência, é verossímil, já que o documento, embora unilateral, confere credibilidade ao relato do passageiro cadeirante, corroborando as alegações de negativa de acesso ao transporte público. A empresa não apresentou provas capazes de desconstituir as alegações autorais.

III.
A empresa de transporte não demonstrou que o serviço foi prestado adequadamente, o que reforça a verossimilhança das alegações do Apelado. A sentença que fixou a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) está correta, considerando a violação de direito fundamental de acessibilidade.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0360381-29.2013.8.05.0001
,
figurando, como Apelante,
PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA

e, como Apelado,

MOISES FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA